Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 988 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento foi interposto contra ato judicial de mero esclarecimento (sem cunho decisório); (ii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática e deferimento do pedido para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, para audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento violou o princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e do Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O relator pode deixar de conhecer de recurso manifestamente inadmissível sem prévia intimação das partes, conforme autoriza o art. 932, III, do Código de Processo Civil. A aplicação do direito ao caso concreto não configura “decisão surpresa”, especialmente quando o fundamento é previsível e jurídico-legal.
5. A decisão de indeferimento do pedido de intimação pessoal para audiência virtual de conciliação e mediação, proferida pelo e. Juízo de origem, tem natureza de despacho de organização do processo, sem conteúdo decisório relevante e, portanto, não se insere nas situações do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
6. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior, o que não se verifica.
7. A mera reiteração dos pedidos constantes no agravo de instrumento, sem demonstração do cabimento do recurso no caso concreto, notadamente com relação à inexistência de conteúdo decisório do ato que se buscou impugnar, não é apta a afastar a decisão de inadmissibilidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 186, § 2o, 932, III, 933 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.06.2017. TJDFT, acórdão 1973503, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 26.03.2025.